Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715570-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMAR DOS SANTOS MENEZES AGRAVADO: ADELIO DOS SANTOS MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADMAR DOS SANTOS MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida por ADÉLIO DOS SANTOS MIRANDA, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo recorrente, visando desconstituir a penhora no rosto dos autos do processo no 0700171-94.2017.8.07.0018, em trâmite na Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde pende de pagamento precatório derivado de condenação ao pagamento de remuneração laboral. Alega, em síntese, que na ação movida pelo agravante perante a Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento se salários não pagos nos meses de junho a outubro de 2013, considerando ilegal a retenção dessas verbas salariais durante afastamento de suas funções por recomendação médica. Defende a impenhorabilidade absoluta dos valores derivados da referida condenação, com lastro no art. 833, IV, do CPC, por se estar volvido à constrição de precatório destinado ao pagamento de verba salarial, de origem alimentar, destinada a manutenção do agravante. Tece considerações jurídicas, colaciona jurisprudência relativa a impenhorabilidade de verbas salariais, destaca a verossimilhança de suas alegações e o periculum in mora, e requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o acolhimento da impugnação e a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 0700171-94.2017.8.07.0018. Preparo regular no ID 16702863. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não haver probabilidade de provimento do agravo de instrumento Não se mostra relevante as alegações do agravante quanto à impenhorabilidade dos valores inscritos no precatório que tem a receber no processo que tramita na 6a Vara de Fazenda Pública. É certo que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, visto que se destinam à sobrevivência do devedor e também de seus dependentes. Ocorre que, no caso, a verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, possui caráter indenizatório, pois perdeu natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Com efeito, constatado que o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. Nesse sentido é a jurisprudência desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PENHORA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. (...) III - É possível a penhora de crédito de precatório de natureza alimentar, eis que, com o decurso do tempo, assume caráter indenizatório. IV - Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1153761, 07185795620188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator